Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a “exceção de pré-executividade” apresentada com fundamento na prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na efetivação da citação por edital, após o ajuizamento da execução, é suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966).
4. A citação válida retroage à data do despacho que a ordena, o qual possui aptidão para interromper o curso da prescrição, ainda que o ato citatório venha a se consumar em momento posterior (CPC, art. 240, § 1o).
5. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a demora na citação, quando não atribuível ao credor, não configura prescrição, conforme previsto na Súmula no 106/STJ.
6. No caso concreto, a demanda executiva foi proposta dentro do prazo legal e, embora a citação tenha ocorrido posteriormente, não se verifica desídia do credor, que adotou as providências determinadas judicialmente para localização dos devedores.
7. Não se reconhece a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário quando o exequente ajuíza a ação dentro do prazo legal e atua de forma diligente para a realização da citação, ainda que esta se concretize após três anos do vencimento da obrigação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC e da Súmula no 106 do STJ. Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e desprovido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão 1956146, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 17.01.2025; TJDFT, Acórdão 1826343, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1980655, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 01.04.2025.